Tribunal: TJDFT
Processo: 0747387-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS NOS AUTOS DE PROCESSOS EM QUE FIGURA COMO ADVOGADA A AGRAVANTE. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, a qual deferiu a penhora no rosto dos autos nos quais a executada atua como advogada (0701772-91.2024.8.07.0018; 0740657-65.2023.8.07.0001; 0719719-15.2024.8.07.0001), até o limite de R$ 9.971,36, para satisfação de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais. 1.1. A recorrente pede a desconstituição das penhoras, sustentando a inexistência de créditos, a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a excepcionalidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a penhora no rosto dos autos dos processos indicados, diante da alegada inexistência de créditos e da natureza alimentar da verba. 2.1. Estabelecer se a penhora deve ser limitada a percentual dos honorários advocatícios a serem recebidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos é admitida pelo art. 860 do CPC, como medida para assegurar a efetividade da execução, desde que haja expectativa de crédito em favor do executado. 3.1. Precedente: “1. A penhora no rosto dos autos pode incidir sobre crédito não constituído, por configurar mera expectativa de direito. 2. A ausência de bens penhoráveis e o interesse do credor justificam a medida como garantia da execução.” (0724261-45.2025.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 29/10/2025).
4. Verifica-se a inutilidade da penhora no processo no 0740657-65.2023.8.07.0001, pois o cliente da agravante foi sucumbente e os autos já transitaram em julgado, não havendo crédito a ser recebido. 4.1. Nos processos no 0701772-91.2024.8.07.0018 e no 0719719-15.2024.8.07.0001, a constrição deve ser mantida, pois ainda se encontram em trâmite, devendo-se aguardar os respectivos desfechos.
5. Embora tais feitos sejam patrocinados pelo escritório de advocacia no qual a executada labora, tal fato não é suficiente para desconstituir a penhora nos processos nos quais ela é patrona das partes. 5.1. Com efeito, não foi determinada a constrição dos créditos que eventualmente o escritório de advocacia venha a receber nos referidos processos. E, se não houver créditos em prol da executada, a penhora não será realizada.
6. Quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, o STJ admite a penhora de percentual dessas verbas para assegurar a efetividade da execução, desde que preservada a dignidade do devedor (EREsp 1.582.475/MG e REsp 1.837.702/DF). 6.1. No caso, a limitação da penhora a 10% dos honorários é adequada para conciliar o direito do credor à satisfação do crédito com a proteção ao mínimo existencial da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para desconstituir a penhora no rosto dos autos no 0740657-65.2023.8.07.0001, mantendo-a nos processos no 0701772-91.2024.8.07.0018 e no 0719719-15.2024.8.07.0001, limitada a 10% dos eventuais honorários advocatícios a serem percebidos pela agravante.
Tese de julgamento: “1. A penhora no rosto dos autos é admitida pelo art. 860 do CPC, como medida para assegurar a efetividade da execução, desde que haja expectativa de crédito em favor do executado. 2. A regra da impenhorabilidade de honorários advocatícios pode ser excepcionada, permitindo a constrição de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 860, 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; TJDFT, 0724261-45.2025.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 29/10/2025; 0708257-30.2025.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 09/10/2025.